Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-54.2015.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000485-54.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE - CPF: 022.733.678-05 (APELADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), CHRISTINE DITCHFIELD - CPF: 074.262.778-01 (APELADO), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (APELANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2.º, DO CPC/15. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ESTABELECIDO POR LEI. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

O novo CPC, ao determinar no § 2.º do seu art. 85 que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais incida "sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) 26. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
REsp n. 1.850.512/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 179394194-pág.87/96) interposto por AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA – ME em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 485-54.2015.811.0046- Ação Cautelar de Interdito Proibitório em face da Agropecuária Condor LTDA – ajuizada por GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ e CHRISTINE DITCHFIELD – extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenou os autores nas despesas e honorários advocatícios, que fixou no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que da leitura da Sentença, proferida em audiência, o magistrado, em seu entendimento, verificou a ausência de motivos que levassem ao prosseguimento do feito, razão esta pela qual extinguiu a ação pela perda do objeto.

Porém, que não pode se conformar com os termos da decisão.

Alega que os honorários devidos pela parte vencida são um direito do advogado. Da mesma forma, deve-se observar e estimar o trabalho realizado pelo profissional, bem como o esforço e o tempo gasto por este.

Que a sentença condenou os Requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 1% do valor da causa, o que ofende a previsão legal do parágrafo 2º, do artigo 85, do CPC, segundo o qual os honorários serão fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, que além de contrariar a previsão legal, a decisão também deprecia o trabalho prestado pelo advogado e sua profissão.

Afirma que é pacífica nos tribunais a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando fixados em valor insignificante.

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, reformando a r. sentença proferida pelo Douto Juiz a quo, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais concedidos, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id.n.º 198163667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (id.n.º 179394194-pág.87/96) interposto por AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA – ME em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 485-54.2015.811.0046- Ação Cautelar de Interdito Proibitório em face da Agropecuária Condor LTDA – ajuizada por GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ e CHRISTINE DITCHFIELD – extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenou os autores nas despesas e honorários advocatícios, que fixou no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa (id.n.º 179394194-pág.69).

A ação foi extinta por perda superveniente do objeto, ante a venda da propriedade pelos autores, tendo o juízo prolatado a sentença objeto do presente recurso, condenado os autores nas despesas

e honorários advocatícios, ante o fato da vende ter ocorria a mais de 6 meses sem que tenham informado, reconhecendo a má-fé da parte autora.

O juízo “a quo” decidiu:

“Por fim, tenho que os autores devam ser condenados nas
despesas e honorários advocatícios
,
ante o fato de que a venda se deu há mais de 6 meses e sequer informaram o juízo,
agindo em de má-fé
. Nessa toada, resta prejudicado análise da intervenção de terceira requerida, bem como a audiência de testemunhas. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.
Condeno os requerentes nas custas e honorários sucumbenciais, fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.
” (g.n)

Os Apelantes pretendem a reforma da r. sentença, no sentido de que sejam majorados os honorários sucumbenciais concedidos, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

POIS BEM.

O artigo 85 do Código do Processo Civil estabelece:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

(...)

§ 8.º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º.”

Assim, inexistindo condenação, o juiz deve perquirir acerca do proveito econômico da parte vencedora. Se inestimável este, utiliza-se o valor dado à causa.

O § 6.ºdo mesmo artigo 85, por sua vez, estipula que 'os limites e critérios previstos nos §§ 2.º e 3.º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito'.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART.
85
,
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
E
8º
, DO
CPC
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) 26. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
REsp n. 1.850.512/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (grifei)

Assim, pela sistemática processual atual, que impõe ao julgador o dever de fixar honorários advocatícios independentemente do conteúdo da decisão e atendendo às diretrizes legais, neste caso devem ser fixados em porcentagem sobre o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda.

Isto posto, DOU PROVIMENTO para majorar verba honorária para 10% do valor atualizado da causa. Ante a atividade recursal, majoro em 1% tal verba, perfazendo 11% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024